Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-93.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003961-93.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE DE DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PUNIÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADA – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA LÍQUIDA – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DO ESTADO NÃO ACOLHIDO – EMBARGOS DA PARTE AUTORA, ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência e, considerando que o apelo foi parcialmente provido, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há falar em nulidade.

4. A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Doeler Distribuidora de Veículos Ltda., e pelo o Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que proveu, em parte, o recurso, apenas para reduzir o
quantum
aplicado à título de multa por infração consumerista.

A empresa Doeler Distribuidora de Veículos Ltda., sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, sob o argumento de que não foi analisada a necessidade de inversão do ônus sucumbencial, dado que o recurso por ela interposto foi provido, em parte, bem ainda, a majoração dos honorários recursais.

Assevera, ainda, que deve ser levado em conta o proveito econômico obtido com a redução da multa, de sorte que a multa administrativa, inicialmente arbitrada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foi readequada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, uma redução de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo este último valor o verdadeiro proveito econômico da causa.

Dessa forma, pugna pela inversão e majoração da verba sucumbencial, que deverá se dar sob o proveito econômico obtido pela Apelante, fixando-a em 20% (vinte por cento) sob R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a alegada omissão, de modo a condenar o Apelado no pagamento da verba sucumbencial, a ser calculada com base no proveito econômico obtido, de maneira escalonada, observada no artigo 85, do CPC.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, embarga do
decisum,
ao argumento de que houve contradição, porquanto mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, todavia, não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência exclusiva da Administração Pública.

Contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso. (id. 146835159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
RELATOR

Egrégia Câmara,

Pretendem, os Embargantes, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação, assim julgou:

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE MULTA – INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PUNIÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADA – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há falar em nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

Segundo afirma o primeiro Embargante – Doeller Distribuidora de Veículos Ltda., o acórdão teria deixado de se manifestar quanto à condenação na verba sucumbencial, que devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido, em razão do provimento parcial do recurso e de conseguinte, da inversão do ônus sucumbencial.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado, porque deixou de inverter o ônus sucumbencial, para fins de arbitramento da verba honorária.

Assim, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Veja-se, a iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, posiciona-se no sentido de somente haver a inversão automática nos casos de reforma integral do Acórdão ou da Sentença,
in litteris
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489

E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO ESPECIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE

DEFINIÇÃO DA VERBA. INVERSÃO IMPLÍCITA E AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489

e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010).

3. No presente caso, consoante assentado pelo acórdão proferido na origem, o apelo especial manejado na fase de conhecimento pelo ora agravante foi parcialmente provido, e não integralmente, nada referindo acerca do restabelecimento da sentença que lhe era favorável ou do ônus sucumbencial, o que impede a inversão implícita e automática da sucumbência.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.856.705/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 24/6/2020.)

Deveras, na hipótese dos autos a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, ao passo que, esta primeira Câmara de Direito Público, ao apreciar o recurso de Apelação, deu provimento, em parte ao recurso interposto, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON, de sorte que não arbitrou os honorários de sucumbência, o que, via de consequência, impede qualquer compreensão pela inversão automática, tal como defendido pelo Recorrente.

Nesse contexto, de fato, verifica-se a existência da omissão, porquanto, o
decisum
objurgado, proveu, em parte, o Apelo, de modo que vencido a parte apelada/embargada, cuja sentença determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sem que houvesse análise quanto à distribuição do ônus sucumbencial e honorários advocatícios, nos termos do artigo. 86 do CPC.

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide, ainda que parcial, implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Desta feita, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos entre as partes, eis que a procedência foi parcial.

Nesse sentido, esta e. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – APELO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são admissíveis para sanar os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Configurada omissão os embargos de declaração devem ser acolhidos.

3. Na hipótese de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

(N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 86 DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA LÍQUIDA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de pelo menos um dos vícios previstos no artigo1.022 do Código de Processo Civil. Configurada a omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Tratando-se de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, diante da possibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido com a medida intentada.

(N.U 0046344-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Com relação à condenação em honorários recursais, contudo, o pedido não merece acolhimento, nos termos do artigo 85, §11, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;

ii)
o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido
; e

iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (STJ. AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) (g.n.).

Como visto, a aplicação do art. 85, §11, do CPC
está condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária
, sendo, portanto,
incabível a majoração
quando for provido o recurso, como ocorreu no
decisum
embargado. (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ENSEJA A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São cabíveis os honorários advocatícios recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015 nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso especial, e com condenação em verba honorária na instância ordinária. Precedente: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento do recurso especial enseja a inversão dos ônus da sucumbência, não sendo hipótese de majoração de honorários advocatícios. Citem-se: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.243.175/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal 5ª Região), Primeira Turma, DJe de 11/5/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.733.166/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 14/10/2021. 3. Na espécie, o provimento do recurso especial acarretou, por decorrência lógica, a inversão da sucumbência, ainda que não tenha sido explicitado, não sendo hipótese para aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Confira-se: EDcl no REsp n. 1.845.416/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7/10/2021 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.965.119/DF, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/8/2022, DJe 10/8/2022.)

Assim sendo, imperioso o acolhimento, em parte, dos Embargos de Declaração, opostos por Doeler Distribuidora de Veículos Ltda.

Dos Embargos do Estado de Mato Grosso

A Fazenda Pública estadual, embarga ao argumento de que houve contradição, porquanto mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, todavia, não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência exclusiva da Administração Pública.

Verifica-se, do caderno processual, que a multa em comento foi aplicada em razão do julgamento do Procedimento Administrativo n. 51.001.001.14-0013586, observados o direito ao contraditório e à ampla defesa, de sorte que inexistiu qualquer irregularidade no feito, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, que, como é cediço, somente deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa.

Entrementes, consoante consignado no voto, verificou-se que a multa foi fixada em valor desproporcional.

A pena de multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nesse sentido, a multa pecuniária tem caráter não só repressivo, como também preventivo, na medida que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

Na hipótese, conforme anotado, discutiu-se, no processo administrativo, que tramitou perante o PROCON, a ausência de comunicação prévia da consumidora acerca das dimensões do estepe do veículo em relação às demais rodas e pneus, bem como os limites de utilização e, em contrapartida, aquele órgão aplicou a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ainda que tenha constado na decisão a dosimetria da pena, entendeu-se que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a multa é incompatível com a realidade fática e o objeto da demanda administrativa.

Ademais, a empresa Apelante é primária, portanto, como foi considerado na decisão administrativa, deve ser fator relevante para minorar a sanção pecuniária.

Como bem asseverado na decisão recorrida, apesar de regular o processo administrativo que deu azo à cobrança, ilustrando a condenação no montante citado alhures, evidenciou-se que o valor da multa aplicada se caracterizou exorbitante e de caráter confiscatório, impondo-se, em razão da adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua redução.

É certo, portanto, que, essa multa foi arbitrada por questões subjetivas, ou seja, discricionárias, e não objetivas, situação que permite ao Poder Judiciário, provocado para exercer o controle de legalidade, fazer a revisão, podendo atuar quando a sanção, tal como no caso, revelar-se mais gravosa que o necessário para resguardar o objeto jurídico tutelado pela norma infringida, impondo medida superior ao necessário para preservar o interesse público.

Ressalta-se, ainda, que ao contrário do sustentado pelo Embargante, não se pode impor ao Poder Judiciário critérios taxativos, para se fazer a revisão do ato administrativo discricionário em questão, como limite para o exercício do controle de legalidade, na medida em que tal conduta somente se exige de atos vinculados, o que não é o caso.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO ENTE MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

[...] A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

(TJMT, N.U 0008063-25.2014.8.11.0007, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15-4-2019, Publicado no DJE 8-5-2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA AUTUADA – LEGITIMIDADE – EXCESSIVIDADE DA MULTA ARBITRADA – INOCORRÊNCIA – INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – PENALIDADE PECUNIÁRIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO – ACOLHIDA – QUANTUM ARBITRADO ACIMA 20% DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Não há que se olvidar que é licito ao Poder Judiciário examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...] Recurso parcialmente provido.

(TJMT, N.U 0000237-77.2015.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27-11-2018, Publicado no DJE 4-12-2018). [Destaquei]

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Diante de tais razões, o não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso é medida impositiva.

Forte nessas razões,

conheço e NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso;
e CONHEÇO
e
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos opostos por Doeler Distribuidora de Veículos Ltda., para redistribuir o ônus de sucumbência na forma
pro rata
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observada a isenção atribuída à Fazenda Pública, bem como determinar que a verba honorária, no percentual fixado na sentença, seja calculada com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023